Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. VEÍCULO E MOTOCICLETA. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DEMONSTRAÇÃO. TIPICIDADE DOS DELITOS. EVIDENCIAÇÃO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Crime de Receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. A consumação do Crime de Uso de Documento Público Falso (art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do CP) constitui crime comum e formal, cuja consumação se dá com a verificação do resultado normativo, ou seja, com a mera utilização do documento falso pelo agente.
3. Depoimentos prestados por agentes policiais que localizaram em poder do acusado veículo automotor e motocicleta que haviam sido furtados/roubados, bem como documento de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso, com sua subsequente apreensão dos bens e condução do réu até a delegacia, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Se os relatos dos agentes policiais se mostram seguros quanto à prática dos crimes narrados na denúncia e coerentes com os demais elementos de prova reunidos nos autos, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos Crimes de Receptação e de Uso de Documento Público Falso, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos III e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
6. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, na fase intermediária da dosimetria de pena, quando o acusado, conquanto tenha admitido que estava na posse da res, afirma, expressa e categoricamente, que desconhecia a origem ilícita dos bens.
7. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
8. Atendidos os requisitos estabelecidos no art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e art. 44, ambos do Código Penal, resta autorizada a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a respectiva substituição da pena corpórea imposta por duas sanções restritivas de direito, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria das penas no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
10. Apelação criminal conhecida e não provida.